Tribunal: TJPA
Processo: 0803395-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803395-73.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RAULINO ZIMERMANN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE INDICIOS DE IRREGULARIDADES.

MEDIDA CAUTELAR QUE ATINGE CONTA-SALÁRIO. IMPOSSBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu medida cautelar e determinou a indisponibilidade de bens, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.

II- Em que pese os argumentos utilizados pelo agravante, observa-se, em uma análise não exauriente, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de 1º grau de indisponibilidade de bens moveis e imóveis do requerido, diante dos indícios de ato improbo.

III- Todavia, quanto ao pedido de desbloqueio da conta corrente onde o agravante recebe seus proventos, a decisão merece reforma. A impenhorabilidade dos vencimentos constitui garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade humana, recebendo proteção contra ações constritivas.

IV- A constrição atingiu a conta bancária na qual o requerido recebe seu salário mensal, o que viola as normas do Código de Processo Civil.

V- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para permitir o levantamento dos valores depositados a título de salário na conta corrente nº 00024081-6, agência nº 2363, da Caixa Econômica Federal, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não são de natureza salarial. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FRANCISCO RAULINO ZIMERMANN,
contra decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Tailândia, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (
Processo nº 0008509-32.2017.8.14.0074), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que deferiu a medida cautelar pleiteada e decretou a indisponibilidade de bens do requerido, nos seguintes termos:

“(...)
Ex positis, DEFIRO o requerimento liminar de medida cautelar de indisponibilidade de bens e, por consequência, determino:

1) A indisponibilidade de bens (moveis e imóveis) do réu FRANCISCO RAULINO ZIMMERMANN, inscrito no CPF sob o nº 433.164.419-72,
inaudita altera pars
, no montante de total de R$ 133.484,17 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) apurado na soma dos valores constantes na Notificação nº 386/12 (Processo nº 1040022008-00) de fls. 110, e para a operacionalização on line – BACEN JUD e/ou indisponibilidade dos veículos automotores via RENAJUD e que sejam oficiados ao Cartórios de Registro de Imóveis de Belém e Tailândia, para que informem acerca da existência de bens em nome do Requerido, e em caso positivo, imediatamente e no mesmo ato, sob ordem judicial, gravando os imóveis encontrados, bem como seja oficiado à JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará) para que informe a existência de todo e qualquer registro de empresa em nome do requerido, sociedade ou firma individual e também seja determinada a abstenção de alteração de registro;

2) Que, notifique-se o demandado FRANCISCO RAULINO ZIMMERMANN, para, querendo, apresentar manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92;

3) Recebo o aditamento da inicial. (...)”

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento (id. 584361).

Em suas razões, insurge-se contra a medida cautelar de indisponibilidade de bens, alegando que a referida medida está ocasionando-lhe lesão grave e de impossível reparação.

Aduz que o Ministério Público Estadual propôs contra si Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa com pedido de ressarcimento de dano ao Erário.

Informa que o parquet albergou sua pretensão acusatória com base no relatório técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Municípios que proferiu julgamento pela reprovação de suas contas, referente ao exercício financeiro de 2008, quando exercia a função de Presidente da Câmara Municipal de Tailândia.

Alega que em razão do recebimento da mencionada ação e mediante ordem judicial fora feita a constrição de valores ativos financeiros via BACEN-Jud em conta bancária junto à Caixa Econômica, destinada ao recebimento de seu salário, prejudicando o sustento de sua família.

Afirma que embora seja sócio da empresa HABILITAÇÃO CONSTRUTORA LTDA, possui o capital de apenas 50% (cinquenta por cento), sendo necessária a suspensão da medida em caráter urgente, para que a alteração do registro seja somente em face do agravante, e não na integralidade societária com o outro proprietário, até o limite de suas cotas.

Informa que a referida empresa já se encontra com a indisponibilidade de bens decretada nos autos do processo nº 0001229-72.2011.814.0074, o qual também tramita na 1ª Vara da Comarca de Tailândia.

Afirma que em razão de suas cotas equivalerem a metade da constituição contratual empresarial, requer que a inalterabilidade contratual atinja somente suas cotas societárias, e não a totalidade.

Por tais motivos, requer a concessão do efeito suspensivo no presente recurso, para que seja desbloqueada a conta bancária do agravante, perante a Caixa Econômica Federal, liberando os valores bloqueados, e para que a medida de alteração contratual perante a JUCEPA alcance somente as cotas societárias do agravante. Requer ainda a revogação da medida que impôs a vedação de qualquer alteração em seus registros, haja vista que a empresa já se encontra com indisponibilidade de bens decretada em outra ação judicial.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 655065, deferi parcialmente a tutela recursal pleiteada, tão somente para determinar o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais, devendo o juízo
a quo
realizar a providência necessária via Bacenjud e Banco Central, mantendo os demais termos da decisão vergastada.

O Ministério Público de 1º grau não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 2415885.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o objetivo de reformar a decisão apenas no que tange ao bloqueio dos valores especificamente referentes ao salário do agravante (id. 2479781).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deferiu, liminarmente, medidas cautelas incidentais e, por conseguinte, determinou a indisponibilidade de bens do requerido, com bloqueio de valores via Bacenjud.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma, em razão de estar lhe ocasionando lesão grave e de impossível reparação, na medida em que a constrição de bens atingiu a conta bancária em que recebe seus rendimentos mensais, provenientes de seu trabalho, violando as disposições do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento da ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

E, por outro lado, também admitido pela Lei nº 8.429/92, medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual (art. 20, caput, e parágrafo único).

Acerca da indisponibilidade de bens, o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens (...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677).

Prevista originalmente no art. 37, § 4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa, a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92. Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifos nossos).

Desse modo, em que pese os argumentos utilizados pelo agravante, observa-se, em uma análise não exauriente, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de 1º grau de indisponibilidade de bens moveis e imóveis do requerido, diante dos indícios de ato improbo.

Quanto ao pedido de desbloqueio da conta corrente onde o agravante recebe seus proventos, a decisão merece reforma neste ponto, senão vejamos:

O art.
833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; grifei

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §3º.

A impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas.

Nesse sentido, preleciona Fredie Didier:

O inciso IV do art. 833 do CPC consagra uma das principais hipóteses do beneficium competentiae: a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra que possui o claro propósito de proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.848).

Na espécie, extrai-se dos autos que a conta bancária objeto de bloqueio corresponde a conta corrente na qual o agravante recebe seus vencimentos.

No id. 584366 – Pág. 1, consta declaração emitida pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Tailândia, noticiando que o agravante é funcionário daquela prefeitura, nomeado pela portaria nº 12/2017 (id. 584367), para o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, sendo que seus proventos são efetuados na conta salário de nº 00024081-6, agência nº 2363, da Caixa Econômica Federal.

Desse modo, sua pretensão merece ser acolhida neste ponto, a fim de permitir o levantamento dos valores nela depositados única e exclusivamente à título de salário, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não são de natureza salarial.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORIUNDOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. OFENSA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução.

2. (...).

(STJ - REsp: 1164037 RS 2009/0213987-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Francisco Raulino Zimermann
, tão somente para permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta corrente nº 00024081-6, agência nº 2363, da Caixa Econômica Federal, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2021